Tribunal: TJPA
Processo: 0808038-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808038-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLGAIDE DE NASARE AIRES NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário do ora agravante, referente ao empréstimo consignado questionado nos autos
.

2.

No caso concreto, inexistem indícios de vício de consentimento apto a suspender a cobrança do débito referente ao empréstimo consignado
, especialmente diante da presença de documentos que forneceram indicação clara do tipo de contratação. Outrossim, é certo que eventual erro no momento da celebração do negócio jurídico depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito da autora.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLGAIDE DE NASARE AIRES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0802846-78.2024.8.14.0024), ajuizada em face de BANCO BMG SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“02. RESERVO-ME a apreciar eventual pedido de liminar após a realização da audiência acima designada, uma vez que não vislumbro até o presente momento devidamente comprovado o requisito legal do perigo da demora (periculum in mora) no presente caso concreto;”

Em suas razões recursais, alega que a probabilidade do direito da agravante é evidente, dado que o empréstimo consignado foi realizado sem sua solicitação ou consentimento, conforme comprovado pelos documentos anexos e o comprovante de devolução do valor creditado indevidamente em sua conta.

Sustenta que a decisão agravada negligenciou a urgência do pedido e a necessidade imediata de cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois depende exclusivamente desse benefício para sua subsistência e tratamento médico, sendo uma pessoa idosa com transtorno neurológico crônico (Doença de Parkinson).

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência e determinar que o Banco cesse os descontos referente ao negócio jurídico questionado na demanda.

Em decisão ID 19693505, indeferi a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 20355630.

Ministério Público informou desnecessidade de intervenção no feito.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário do ora agravante, referente ao cartão de crédito consignado (RMC).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o Juízo de origem entendeu pela ausência do perigo da demora, um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela pretendida, pois entendeu pela necessidade da realização da audiência de conciliação.

Reputo não merecer reparos a decisão, embora por outra fundamentação.

No caso em questão, tenho que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Tal requisito passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada no processo originário, inexiste, ao menos em juízo de cognição sumária, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro.

A meu sentir, há dúvidas da ocorrência do alegado vício porque a própria autora, ora agravante, instruiu a exordial com a Cédula de Crédito Bancário que originou o empréstimo questionada, devidamente assinado eletronicamente por ela, constando, ainda, a sua
selfie
.

Da leitura desse documento, verifica-se que inexiste qualquer referência à simulação, mas sim efetiva contratação, situação que, em sede de cognição sumária, enfraquece a tese de vício do consentimento, afastando a probabilidade do direito da autora que sustenta que apenas queria consultar os valores e condições disponíveis, especialmente porque não se trata de pessoa analfabeta.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas não é possível concluir pela verossimilhança da alegação de ter sido induzido ao erro apenas na palavra do idoso e prova dos descontos, ainda mais levando em conta toda a documentação acostada pela instituição financeira como visto acima, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

Diante desse contexto, e por não ter sido evidenciado o erro (já que este não se presume), de rigor a manutenção da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão questionada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2024